Tribunal: TJDFT
Processo: 0740930-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. REDUÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO. DECISÃO. EFICÁCIA RETROATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO
1. O réu afirmava ser titular de precatório, tendo realizada diversas cessões do crédito a terceiros, dentre as quais, a cessão realizada ao autor. A violação do direito do autor decorreu ante a ausência de crédito para garantir o negócio jurídico, visto que houve a redução do valor do precatório de titularidade do réu, medida que se tornou definitiva a partir da sentença proferida pelo Juiz Coordenador de Conciliação de Precatórios, diante da homologação dos cálculos do Distrito Federal. A data da mencionada sentença corresponde ao termo inicial da prescrição, de modo que a ação de ressarcimento, ajuizada pelo autor, não foi alcançada pela prescrição trienal.
2. Prescreve o art. 295 do Código Civil que ‘’Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu’’.
3. A decisão judicial que reduziu o valor do precatório possui natureza declaratória, e não constitutiva, com eficácia retroativa. (Acórdão 1355245, 0049005-65.2013.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 12/08/2021.) Em outras palavras, a parcela do precatório cancelada é inexistente desde a época da cessão de crédito, devendo o cedente ressarcir o valor ao cessionário, sob pena de enriquecimento sem causa, notadamente porque foram realizadas diversas cessões de crédito à terceiros, em valor superior ao do precatório que verdadeiramente possuía.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.